Tribunal: TJES
Processo: 0024948-67.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024948-67.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO PARQUE ALBATROZ

APELADO: LUSIANE RUELA DA COSTA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA DE MENOR EM CAIXA DE ESGOTO DANIFICADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo CONDOMÍNIO PARQUE ALBATROZ contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por L.R.C.M., representada por sua genitora, em ação indenizatória, condenando o condomínio ao pagamento de R$ 70,00 (setenta reais) por danos materiais e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por danos morais, em razão de acidente envolvendo a menor, que caiu em caixa de esgoto mal sinalizada e com tampa danificada nas dependências do condomínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar se o valor fixado a título de danos morais na sentença de primeiro grau é excessivo, considerando as circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença reconhece a culpa e o dever de indenizar do condomínio, já acobertados pela coisa julgada, limitando-se o recurso ao exame do quantum indenizatório.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento da vítima e o caráter pedagógico da reparação, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

No caso concreto, a vítima, menor de 7 anos, sofreu apenas escoriações leves ao cair em uma caixa de esgoto, sem sequelas permanentes ou necessidade de intervenções cirúrgicas, conforme comprovado nos autos.

A revisão do quantum indenizatório se justifica, com base em precedentes desta egrégia Corte de Justiça, que indicam valores inferiores para lesões de baixa gravidade, harmonizando-se com os critérios jurisprudenciais aplicáveis.

O valor originalmente fixado de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) revela-se desproporcional, sendo adequado reduzi-lo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), compatível com a finalidade compensatória e punitiva da indenização, sem desvirtuar sua função.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento
:

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade do dano, a extensão do sofrimento e as peculiaridades do caso concreto.

Em casos de lesões leves, sem sequelas permanentes ou danos graves, a redução do quantum indenizatório mostra-se necessária para evitar enriquecimento sem causa e assegurar equilíbrio na fixação da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27/08/2014, DJe 05/09/2014; TJES, AC 00128955920148080048, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 09/08/2022; TJES, APL 00317889820148080048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 05/08/2019; TJES, Apelação Cível 0012795-07.2017.8.08.0014, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 23/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de a
pelação
interposto pelo
CONDOMÍNIO PARQUE ALBATROZ
contra a r. sentença de fls. 186/188, proferida pelo d. juízo da

2ª Vara Cível da Comarca de Serra
, que, em sede de
ação indenizatória por danos materiais e morais
a
juizada por
L.R.C.M.,
representada por sua genitora
L.R.C.
, julgou

procedentes
os pedidos iniciais para: “
1-
Condenar o requerido a pagar à autora a importância de R$ 70,00 (setenta reais), a título de ressarcimento pelos danos materiais, atualizada com juros e correção monetária a partir do desembolso;
2-
Condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigida monetariamente desde a data do arbitramento e acrescida de juros moratórios a partir do evento danoso”.

Conden
ou o apelante, ainda,
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 4957510), o apelante alega, em síntese, que:
(I) o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo e desproporcional, não observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (II) a criança sofreu apenas leves escoriações, não justificando o montante de R$ 30.000,00; (III) o síndico adotou medidas rápidas e diligentes para mitigar os riscos e solucionar o problema no local, inclusive adquirindo nova tampa para o bueiro; (IV) a área onde ocorreu o acidente não era destinada a brincadeiras, sendo de trânsito exclusivo para veículos, cabendo à genitora da criança maior supervisão; (V) a sentença negligenciou a proporcionalidade entre os danos materiais e morais, evidenciando excesso na fixação do valor.

Com base nas alegações apresentadas, requer o provimento do recurso, visando à redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas
pela apelada
no evento ID nº 4957514, pleiteando o desprovimento do recurso.

Parecer
apresentado pela d.
Procuradoria de Justiça Cível
no ID n. 6877147,
opina
ndo
pelo provimento da apelação, para redução do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que
a menor

L.R.C.M.,
representada por sua genitora
L.R.C.
,
ajuizou ação indenizatória em face do
CONDOMÍNIO PARQUE ALBATROZ
, alegando que, enquanto brincava nas dependências do condomínio, caiu em uma caixa de esgoto cuja tampa estava danificada e mal sinalizada, sofrendo escoriações. Alega que o acidente ocorreu devido à negligência do condomínio na manutenção e segurança das áreas comuns, razão pela qual pleiteou indenização por danos materiais (R$ 70,00) e morais (R$ 30.000,00).

O condomínio, por sua vez, sustentou que tomou todas as medidas cabíveis para isolar a área, argumentando que o acidente decorreu da falta de supervisão da genitora.

Na r. sentença, o MM. Juiz de primeiro grau entendeu comprovada a negligência do condomínio, condenando-o ao pagamento das indenizações pleiteadas.

Irresignado, o condomínio interpôs apelação e, embora reconheça a culpa e o dever de indenizar, requer, essencialmente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, sob o argumento de que o montante fixado é excessivo e desproporcional aos leves ferimentos sofridos pela
menor
.

Pois bem.
Inicialmente, é importante destacar que o capítulo da sentença que reconheceu a culpa do apelante e sua consequente responsabilidade pelos danos causados à apelada está devidamente acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Cinge-se a presente controvérsia, portanto, estritamente à matéria devolvida por meio do presente recurso de apelação, ou seja,
ao
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Quanto a matéria,
elucida Sérgio Cavalieri Filho, sobre as balizas relativas ao
quantum
indenizatório:

[...] o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 98)

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, para a fixação de indenização por danos morais, firmou tese jurídica a respeito,
in verbis:

[...] na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao
grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor
, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos
critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de
um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado.
[...] (STJ, REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

No caso em análise, a vítima, uma menor de 7 anos à época, sofreu um acidente ao cair em uma caixa de esgoto com a tampa quebrada, localizada nas dependências do condomínio onde residia. O incidente expôs a criança a lesões e a condições insalubres, considerando que a galeria sob o bueiro estava repleta de dejetos. A ausência de proteção e sinalização adequadas evidencia a negligência do condomínio em zelar pela segurança de seus moradores.

Entretanto, o
acidente resultou em lesões leves, como escoriações superficiais, sem sequelas permanentes, necessidade de intervenções cirúrgicas ou pontos de sutura, o que foi comprovado pelas fotografias anexadas (fls. 29/30 e 32/34 do Volume 001 do processo digitalizado).

Assim, considerando-se
que as consequências físicas e psíquicas foram de baixa intensidade, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor,
a condição econômica das partes
,
e
ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação, justifica-
se
a revisão do
quantum
indenizatório inicialmente arbitrado
em
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Para tanto, devem ser considerados os casos análogos de lesões leves já analisados por esta egrégia Corte de Justiça,
busca
ndo-se
o equilíbrio entre os objetivos compensatório e punitivo, sem ensejar enriquecimento sem causa,
a exemplo:

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
ACIDENTE PROVOCADO POR ROMPIMENTO DA GRADE DE BUEIRO. OMISSÃO
.
[...]
Para sua comprovação faz-se imprescindível a presença de três elementos: (i) a conduta; (ii) o dano, e (iii) o nexo de causalidade entre o dano e a conduta lesiva. 2.
Estando presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mormente diante da comprovação da omissão do ente público em fiscalizar o bom estado de conservação do bueiro e as lesões sofridas pelas vítimas do acidente, mostra-se devida a indenização pelos danos morais sofridos.
3.
A indenização por danos morais deve ser modificada quando o montante fixado pela instância de origem se mostrar notadamente exorbitante, diante das particularidades do caso concreto
.
[...] Por todo o ocorrido, e considerando que o dano moral não se presta a promover o enriquecimento sem causa, entendo que o quantum arbitrado na sentença em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) deve ser reduzido, como pretendido pelo município. Levando em conta os critérios de razoabilidade e proporcionalmente, atentando-me para as peculiaridades das vítimas, a natureza jurídica do devedor e as circunstâncias do caso concreto, notadamente porque as lesões físicas não comprometeram a saúde das demandantes de forma grave, entendo necessário redimensionar a indenização para a primeira demandante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e para a segunda demandante, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).[...]
(TJES - AC: 00128955920148080048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 09/08/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
QUEDA DE TRANSEUNTE EM BUEIRO DANIFICADO
. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO APELANTE. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO COM MODERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
3. As lesões sofridas em razão da queda no bueiro são suficientes para presumir o dano moral suportado pela parte autora, sendo, portanto, desnecessário qualquer prova nesse sentido, pois as próprias regras ordinárias de experiências permitem concluir que a parte viveu situações de constrangimento, dor, preocupação e privação de atividades cotidianas em virtude da lesão em seu membro inferior provocada pela omissão da municipalidade. 4.
O quantum da indenização por dano moral deve estar adstrito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a compensar a lesão sofrida pelo ofendido, bem como a servir de medida pedagógica ao ofensor. A fixação no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) harmoniza-se com os objetivos do instituto, ante as peculiaridades do caso, bem como está consentâneo com aqueles fixados por este Tribunal em casos análogos.
5. Recurso conhecido e improvido.
[...]
(TJ-ES - APL: 00317889820148080048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 05/08/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2019)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DENTRO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA VIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESCONSIDERAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DUPLICADAS E RECIBO DE TÁXI FEITO À MÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO SUBSCRITA PERANTE A VIAÇÃO RECORRIDA INVÁLIDA. MANIFESTAÇÃO VOLITIVA INCONGRUENTE COM A REALIDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO).
[...]
X. Resulta demonstrado na hipótese o dano extrapatrimonial, em virtude das circunstâncias prejudiciais a que restou submetida a Recorrente em razão, exclusivamente, da conduta perpetrada pelo motorista do coletivo pertencente à Recorrida, ensejando no evento danoso que ocasionou uma fratura na região lombar da coluna, acarretando considerável transtorno, que não pode ser confundido com meros aborrecimentos a que estamos sujeitos no decorrer da vida cotidiana. XI.
O quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se proporcional para compensar o dano suportado pela Recorrente, estando em consonância com o valor arbitrado em casos similares já apreciados na Jurisprudência Pátria.
XII. Recurso conhecido e parcialmente provido, para: (I) reformar a Sentença objurgada, julgando parcialmente procedente o pedido exordial, reconhecendo a existência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela Recorrente e a conduta do preposto da empresa Recorrida, declarando a responsabilidade objetiva desta; (II) condenar a Recorrida ao pagamento de danos materiais, fixados em R$ 2.918,98 (dois mil novecentos e dezoito reais e noventa e oito centavos), incidindo juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, observado o IPCA-E como índice de correção até a citação e, a partir desta a Taxa Selic; (III)
condenar a Recorrida ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação, devidos no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data do arbitramento, correspondente ao termo inicial da correção monetária, momento em que deverá incidir a Taxa Selic;
[...]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012795-07.2017.8.08.0014, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível, publicado em 23/10/2023)

Dessa forma, considerando a ausência de danos permanentes ou graves, a redução do valor para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
demonstra-se necessária para evitar distorções em situações similares. Essa revisão do
quantum
busca uma solução justa e compatível com as peculiaridades do caso, preservando os objetivos compensatório e punitivo da indenização, sem desvirtuar sua finalidade. Além disso, respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a inexistência de consequências graves para a vítima.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Acompanho a relatoria.